Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717976-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: LUCIANA VIGNOLO CHAGAS 72693770149 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0711819-94.2019.8.07.0020, movido por LUCIANA VIGNOLO CHAGAS MEI, rejeitou a impugnação (ID 123983159, origem). Nas razões recursais (ID 35936885), relata tratar-se de ação intitulada cobrança mediante a qual a parte agravada busca o reconhecimento e a aplicação do contrato de prestação de serviços, com pagamento da comissão pela intermediação da agravada pela empresa INVEPAR. Em sede de apelação, este TJDFT deu provimento ao recurso da autora para considerar a existência de contrato escrito e assegurar o pagamento da comissão delimitada na Cláusula 6.5. Em seguida, foram acolhidos os embargos de declaração da autora, para retificar o acórdão e determinar que a requerida, ora agravante, apresentasse o contrato firmado entre a MEDMAIS e a INVEPAR, junto das notas fiscais emitidas por esta última, no prazo de trinta dias. Aduz ter sido intimada para a juntada de documentos em 23/08/2021, momento em que apresentou contrato, nota fiscal referente ao primeiro mês da prestação dos serviços e planilha de liquidez do contrato (ID 101010338). Conclusos os autos, o juízo de origem determinou novamente a juntada do contrato e das notas fiscais, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 – ID 105524249. Acrescenta que a autora, ao juntar a planilha de cálculos, alega fazer jus a 5% do valor líquido ao longo de todo o contrato, o que resulta em R$ 6.500,25 mensais a título de comissão, totalizando R$ 287.060,81. Ocorre que, nos termos do contrato, a comissão é devida apenas no período em que a agravada permaneceu na empresa. Assim, ocorrido o distrato no primeiro mês, a comissão devida seria referente a apenas um mês. Aduz ter realizado o depósito da quantia debatida (R$ 325.197,50), para fins de garantia do juízo e suspensão das restrições, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que apontou o excesso de execução e requereu a perícia contábil. Argumenta violação da coisa julgada, uma vez que a comissão não é devida sobre todo o contrato, mas sim em relação ao período de prestação de serviços, ou seja, trinta dias. Assevera, ainda, que a base de cálculo da comissão é o valor líquido do contrato, representada por uma margem de 13,3% do valor mensal, depois de abatidos os custos com folha de pagamentos de empregados, despesas com prestadores, insumos, medicamentos e outros. Assim, entende ser devida a quantia de R$ 997,13 a título de comissão. Com tais argumentos, requer seja declarado o excesso da execução, fixando como devida a comissão para o único mês de serviços, no importe de R$ 997,13. Subsidiariamente, requer a realização de perícia contábil para determinar o valor líquido do contrato. Preparo efetuado (ID 35936888). Sem pedido liminar (ID 36092984). Por meio da petição de ID 36516381, a agravada requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711819-94.2019.8.07.0020, limita-se a manter os fundamentos expostos em decisões anteriores, já preclusas, por meio das quais tanto o juízo de origem, quanto este Tribunal de Justiça afastaram os argumentos da agravante. Confira-se trechos da decisão hostilizada (ID 123983159, origem): Acolhidos os embargos de declaração opostos pela requerida, foi sanada a omissão então apontada a fim de determinar que a requerida apresentasse nos autos o contrato firmado entre a MEDMAIS e a INVEPAR, assim como as notas fiscais emitidas pela última, a fim de que fosse dimensionado o comissionamento, além das delimitações acerca da correção monetária devida, conforme acórdão de ID 100162823. Operado o trânsito em julgado no dia 09/08/2021 (ID 100162831) e remetidos os autos para a vara de origem, a requerida limitou-se a apresentar nos autos apenas o contrato firmado com a INVEPAR e a nota fiscal referente à primeira parcela do contrato, aduzindo que somente deveria proceder com o pagamento desta parcela, conforme se observa do ID 101010338 e documentos anexados. Diante do não cumprimento integral, pela executada, do quanto delimitado nos acórdãos em referência, foi deflagrado o início da fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer, por meio da decisão proferida no ID 105524249, a fim de que pudesse ser adequadamente liquidada a sentença proferida nos autos, com o correto dimensionamento da comissão devida à autora. Tal decisão data de 8/10/2021 (...) A devedora, mais uma vez, limitou-se a afirmar que somente deveria proceder com o pagamento da comissão incidente sobre a primeira parcela do contrato firmado entre si com a INVEPAR, nos termos da manifestação de ID 111839735. Mais uma vez, esquivando-se do cumprimento da determinação proferida em Segunda Instância e sem observar o quanto foi decido nos autos a respeito da condenação que lhe foi imposta, não juntou todas as notas fiscais relativas ao contrato objeto da lide. Dada a insistência da parte devedora em não cumprir a determinação para juntada aos autos das notas fiscais emitidas pela INVEPAR relativas ao contrato firmado, do qual deveria ser calculada a comissão devida à autora, foi proferida a decisão de ID 115228011, aplicando as astreintes estabelecidas na decisão de ID 105524249, no valor de R$ 30.000,00 e, de forma fundamentada, homologou-se o cálculo dos valores apresentados pela credora, diante da impossibilidade de realização da competente liquidação da sentença, ocasionada exclusivamente pela omissão da devedora, como reiteradamente manifestado nesta decisão e ao longo do feito. Desta decisão foi interposto agravo de instrumento, inicialmente recebido com efeito suspensivo. Porém, posteriormente revogada a decisão quando reconhecido que os argumentos apresentados pela devedora já foram exaustivamente debatidos nos autos (no apelo e nos aclaratórios), restando indeferido o efeito suspensivo da decisão de ID 105524249, conforme decisão de ID 119591754. (...) Assim sendo, INDEFIRO o pedido para se atribuir efeito suspensivo à fase executiva, assim como REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que ausentes fundamentos legais, a teor do §1o e 6o, do artigo 525, do Código de Processo Civil. – grifos acrescidos. Foi interposto agravo de instrumento anterior, protocolado sob o n. 0708152-58.2022.8.07.0000, no qual esta Segunda Turma decidiu, de forma exaustiva, os pontos reiterados pela agravante na presente oportunidade. No AGI n. 0708152-58/2022, interposto em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente, a agravante impugnou os seguintes pontos relacionados à controvérsia: a. violação da coisa julgada, pois, segundo o título executivo judicial, a comissão seria devida apenas pelo período de prestação de serviços (trinta dias); b. a base de cálculo da comissão deve considerar a liquidez mensal de 13,3%, depois de abatidos os custos do contrato, devendo incidir sobre o valor de R$ 19.942,65 ao mês, e não de R$ 150.000,00 (ID 33573610). Ocorrido o julgamento do referido agravo pela egrégia Segunda Turma, em 20 de junho de 2022, o colegiado decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos seguintes termos (acórdão n. 1430153): Em relação ao segundo, convém pontuar que os acórdãos n. 1334749 e n. 11353508 já firmaram a extensão temporal do comissionamento convencionado, assim como a liquidez do título. A propósito (ID 100162795 e ID 100162826): Diante de todos os elementos acima, desponta justo o pagamento da comissão postulada, pois bastante comprovado que o trabalho da autora frente à INVEPAR resultou diretamente na negociação exitosa, ainda que em conjunto com o presidente e a diretora executiva da empresa. Decorrência disso, deve ser reformada a sentença condenar a requerida ao pagamento da comissão convencionada na cláusula n.o 6.5. do ajuste de ID 23084781, acrescida dos consectários legais, em relação à negociação discutida nos autos (documentos 21, 22, 23 e 24 trazidos com a inicial). Conforme consabido, a correção monetária constitui atualização do valor aquisitivo, expressa sob a forma de ajuste periódico do valor nominal. Nesse descortino, o termo inicial a ser adotado na espécie é a data do primeiro mês subsequente à efetivação e/ou concretização da contratação pelo cliente prospectado, de acordo com o item 6.1 do ajuste (ID 23084781 - Pág. 5) e detalhamento das parcelas e balizas temporais contidas no documento de ID 23084805 (01/03/2018 – 31/05/2020) – pois, ainda que tenha havido a rescisão do contrato com a autora (em 20/12/2017), seria o momento de recebimento da comissão. Em relação aos juros de mora, deve ser observado, como termo inicial da sua incidência, a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Como consequência da condenação imposta – pagamento da comissão convencionada na cláusula n.o 6.5. do ajuste de ID 23084781, acrescida dos consectários legais, em relação à negociação discutida nos autos (documentos 21, 22, 23 e 24 trazidos com a inicial) – imprescindível, ainda, a determinação para que a ré apresente o contrato firmado entre a MEDMAIS e a INVEPAR, relativo à prestação de serviços ininterruptos de atendimento médico emergencial pré-hospitalar e resgate dos usuários na Rodovia BA-099, junto das respectivas notas fiscais emitidas por esta última para que possa ser dimensionado o comissionamento. (...) Elucida-se, oportunamente, que o fato de o contrato ter sido rescindido após a prospecção exitosa e a realização do negócio, sem justificativa, não pode servir de óbice ao recebimento da comissão avençada – sob pena de enriquecimento ilícito da parte beneficiada pelos serviços, devendo ser desconsiderada eventual interpretação contratual em sentido diverso. No mais, não há se falar em iliquidez da obrigação, uma vez que o pagamento dar-se-á em percentual sobre o faturamento líquido, consoante cláusula 6.5 do ajuste. Assim, a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito não logram retirar a liquidez do título. Com efeito, percebe-se que os acórdãos trataram de forma clara e suficiente acerca da incidência do comissionamento sobre o valor total do contrato, considerando as parcelas pagas entre 01/03/2018 e 31/05/2020, pois “o fato de o contrato ter sido rescindido após a prospecção exitosa e a realização do negócio, sem justificativa, não pode servir de óbice ao recebimento da comissão avençada”, sob pena de enriquecimento ilícito. Noutro giro, analisando o caderno processual, observa-se que a cláusula 6.5 prevê o “comissionamento mensal de 5% (cinco por cento) do seu faturamento líquido para a CONTRATADA” (ID 43717051), o que, a toda evidência, difere do lucro líquido da pessoa jurídica. In verbis: 6.5 O comissionamento ocorrerá nos seguintes moldes: I) Para contratos ou negócios jurídicos com o montante bruto de até R$100.000,00 (cem mil reais), a CONTRATANTE arcará com o comissionamento mensal de 10% (dez por cento) do seu faturamento líquido para a CONTRATADA; II) Para contratos ou negócios jurídicos com o montante bruto superior a R$100.000,00 (cem mil reais), a CONTRATANTE arcará com o comissionamento mensal de 5% (cinco por cento) do seu faturamento líquido para a CONTRATADA. Compulsando os autos, observa-se que a parte autora, desde o início do processo, pretende o cálculo do comissionamento devido sobre o faturamento líquido da empresa ré, que equivale ao montante bruto do contrato, deduzidos os impostos incidentes. Em sede de contestação (ID 49387056), no entanto, a requerida limitou-se a impugnar a existência da avença e o tempo de serviço prestado pela credora, sem contestar a incidência da comissão sobre o faturamento líquido. Nota-se, tão somente, ter formulado pedido subsidiário de fixação equitativa do comissionamento, com base no tempo de serviços prestados, matéria que já se encontra preclusa. Nesse passo, não merecem amparo os argumentos da agravante, quando requer o abatimento de despesas com mão de obra, custo com profissionais, terceirizados, despesas internas, FGTS, direitos trabalhistas, entre outros, uma vez que a comissão foi ajustada com base no faturamento líquido, e não no lucro líquido”. – grifos acrescidos. Observa-se que o acórdão acima transcrito decidiu de forma expressa que o comissionamento deverá incidir sobre o valor total do contrato, considerando as parcelas pagas entre 01/03/2018 e 31/05/2020, pois “o fato de o contrato ter sido rescindido após a prospecção exitosa e a realização do negócio, sem justificativa, não pode servir de óbice ao recebimento da comissão avençada”, sob pena de enriquecimento ilícito. Ademais, foi claro ao estabelecer que o cálculo deve ter como base o faturamento líquido, nos termos da cláusula 6.5 do instrumento contratual. Com efeito, o mérito do presente agravo se confunde com aquele já decidido no AGI n. 0708152-58.2022.8.07.0000. Logo, ausente qualquer fundamento novo, o caso configura hipótese de preclusão consumativa, nos moldes do art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator